Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718818-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 156151352) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Márcia Oliveira de Faria, representada pelo companheiro Geraldo Cordeiro Lopes Filho, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação da Agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirma que a consumidora é beneficiária de um contrato de plano de saúde empresarial, na condição de dependente, com data de inclusão em 17/4/2023 e previsão de término de carência em 14/10/2023, oportunidade em que foi repassado ao titular todas as condições do plano de saúde, inclusive das carências e restrições, não podendo alegar desconhecimento ou ilegalidade. Alega que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desiquilíbrio contratual, na cláusula de carência do contrato de plano de saúde e no princípio da legalidade, conforme arts.12, V e 16, III, da Lei no 9.656/98. Sustenta que ambas as partes devem observar suas atribuições durante a vigência do contrato, a fim de não gerar prejuízo (art. 4o, caput e inciso III, c/c art. 51, inciso IV, da Lei no 8078/90). Aduz que o valor estipulado da multa se mostra excessivo, desproporcional e vantajoso para a Agravada, caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que deve ser reduzida. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se infere do feito de referência, a Agravada é beneficiária do plano de assistência à saúde denominado "AMIL S450 QC NAC R COPART PJ", de contratação individual, com vigência a partir de 17/4/2023 (ID 156148007, fl. 18, na origem). Extrai-se do Relatório Médico e do Pedido de Internação (ID 156148009, na origem) que a Autora/Agravada estava com quadro de pielonefrite aguda, sendo-lhe indicada a internação hospitalar em leito de UTI, em caráter de urgência. Ocorre que a aludida internação não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão da vigência do prazo de carência cumprido pela Agravada (ID 156148010, na origem). Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.? (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Registre-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". Acrescente-se restar configurada no caso em apreço a gravidade do quadro da paciente, o que demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade de que ela persista sob esse cuidado enquanto durar o tratamento, sem prazo determinado, uma vez que há risco de morte. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator